Tribunal: TJDFT
Processo: 0736053-64.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REINCIDÊNCIA. CONDIÇÃO PESSOAL DO APENADO. VALORAÇÃO EM SEDE DE UNIFICAÇÃO DAS PENAS. VIABILIDADE.
1. A reincidência é condição pessoal que produz efeitos em toda a execução penal, podendo ser valorada pelo Juízo da execução no momento da unificação das penas para fixação do regime prisional. Precedentes.
2. Recurso conhecido e não provido.